Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM MESMO OBJETO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, referente à implementação da última parcela do reajuste previsto no artigo 15, inciso I, da Lei Distrital no 5.106/2013.
2. A sentença acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coisa julgada entre ação individual anterior julgada improcedente e o presente cumprimento individual de sentença coletiva.
4. Preliminar suscitada pelo Distrito Federal acerca da existência de coisa julgada em razão da anterior propositura de ação individual pela autora, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coisa julgada constitui direito fundamental previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, com efeito preclusivo capaz de repelir todos os argumentos invocáveis no processo, deduzidos ou deduzíveis, conferindo certeza e segurança jurídica às relações sociais.
6. A apelante ajuizou ação individual prévia (processo no 0718608-58.2018.8.07.0016) com idêntico objeto ao da ação coletiva - a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 e o pagamento das diferenças remuneratórias. Esta demanda individual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 08/06/2021.
7. O art. 104 do CDC estabelece expressamente não se beneficiarem dos efeitos da coisa julgada coletiva os autores de demandas individuais sem requerimento de suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
8. No caso concreto, a apelante não requereu a suspensão da ação individual no prazo legal, permitindo seu regular processamento até o trânsito em julgado da sentença de improcedência, optando expressamente pelo prosseguimento da demanda individual.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de prevalecer a decisão da demanda individual sobre a coletiva quando não suspensa oportunamente a ação individual. 9.1. Jurisprudência do STJ: “(...) os autores de ações individuais em cujos autos não foi dada ciência do ajuizamento de ação coletiva e que não requereram a suspensão das demandas individuais podem se beneficiar dos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva. Ao disciplinar a execução de sentença coletiva, o art. 104 da Lei n. 8.078/1990 (CDC) dispõe que os autores devem requerer a suspensão da ação individual que veicula a mesma questão em ação coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. (...). ” (Informativo n. 0585. REsp 1.593.142-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016).
10. Admitir o prosseguimento da execução da sentença coletiva configuraria ofensa à autoridade da coisa julgada formada na demanda individual e violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.
11. Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 1. Cientes os autores da ação individual quanto à ação coletiva proposta em seu favor, se não suspensa oportunamente a demanda individual, ou impossibilitada a sua desistência porque requerida após a prolação de sentença meritória no processo individual e transitada em julgado a proferida na ação coletiva, a coisa julgada formada na individual prevalece sobre a decisão proferida no processo coletivo (inteligência do art. 104 do CDC) (...).”(0015412-58.2007.8.07.0000, Relator(a): Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, DJe: 10/02/2020.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "Ao optar pelo prosseguimento de ação individual com o mesmo objeto da ação coletiva, o autor da demanda individual não poderá beneficiar-se dos efeitos da sentença coletiva, por força do artigo 104 do CDC, prevalecendo a coisa julgada formada no processo individual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 485, V, 502 e 85, § 11; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.593.142-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 7/6/2016; TJDFT, 0015412-58.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, DJe: 10/02/2020.